Tribunal: TJDFT
Processo: 0711409-02.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL EM UM PEDIDO. MÉRITO. FURTO MEDIANTE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULOS E EM CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNSCIAS DO CRIME. MANTIDAS A NEGATIVAÇÃO. APLICAÇÃO DO CRITÉRIO DE UM SEXTO DA PENA BASE PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE. ATENUANTE DA CONFISSÃO. CONFIGURADA. CAUSA DE AUMENTO DE REPOUSO NOTURNO. COMPATIBILIDADE COM O FURTO QUALIFICADO. RECURSO DO PRIMEIRO RÉU PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSOS DOS DEMAIS RÉUS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Carece de interesse recursal o pedido de afastamento da negativação da circunstância judicial da conduta social, eis que já foi atendido na sentença recorrida.
2. Não prospera o pedido de absolvição por insuficiência de provas quando o acervo probatório é seguro ao apontar os apelantes como autores do crime de furto qualificado. A autoria e materialidade do crime foram inequivocamente comprovadas pelas provas dos autos, destacando-se que, além das confissões de dois réus em Juízo, tem-se o laudo de exame papiloscópico e o registro das imagens do sistema de CFTV do estabelecimento.
3. A culpabilidade do crime deve ser valorada negativamente, conforme restou decidido pelo Juiz de primeiro grau, tendo em vista a extrema ousadia dos réus que se deslocaram em um veículo furtado para cometer outro furto, sendo esse comportamento empregado, ao que tudo indica, com a finalidade de dificultar a identificação dos acusados.
4. A valoração negativa das consequências do crime deve ser mantida, pois a subtração resultou em prejuízo vultuoso para a vítima, os quais foram orçados em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
5. O aumento da pena-base pela avaliação negativa de cada circunstância judicial deve ser razoável e proporcional, motivo pelo qual, no caso, deve ser reduzido o quantum de exasperação da pena por força das circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis, aplicando-se a fração de aumento de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável.
6. Impõe-se o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea quando a admissão em Juízo confirma as provas obtidas na investigação policial e mostra-se eficaz para a elucidação dos fatos e formação do convencimento do julgador.
7. A causa de aumento da pena relativa ao repouso noturno aplica-se tanto ao furto simples, quanto ao furto qualificado, em razão de seu caráter objetivo. Precedentes do STJ.
8. Não desprezando a gravidade da acusação lançada contra o réu, que inclusive resultou em sua condenação, imperioso constatar que não há fundamentação idônea a embasar o seu decreto segregativo em sentença, que, aliás, foi colocado em liberdade no Habeas Corpus n.o 0709762-95.2021.8.07.0000. Não se mostra razoável, no momento da prolação de sentença condenatória, fundar a decretação da prisão preventiva na quantidade da pena aplicada em sentença.
9. RECURSO DO PRIMEIRO RÉU PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSOS DOS DEMAIS RÉUS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.